Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003351-29.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: MARCELO UPELANO DE SENNA RODRIGUES, ADRIANA RIBEIRO, VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O A despeito da parte Vale São Bartolomeu Transmissora de Energia S/A ter peticionado noticiando o cumprimento voluntário do julgado, juntando, para tanto, comprovante de depósito (id. 26552777), a Terracap protocolizou embargos de declaração (id. 26124115), em que pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator